Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706957-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA DA SILVA D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 65573384, esclareço que inexiste incompatibilidade entre os contextos fáticos-jurídicos articulados nos autos e o entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.234). No caso, o único questionamento do Distrito Federal em seu Recurso Extraordinário é a inclusão da União no polo passivo da demanda (ID 49826420). Não há nenhuma insurgência quanto ao cabimento ou sobre os requisitos para o fornecimento dos medicamentos requeridos pela autora. Assim, por ser a tese do litisconsórcio passivo necessário da União o único questionamento do Recurso Extraordinário, e, diante da modulação de efeitos quanto a este ponto no julgamento RE no 1.366.242, Tema 1.234 do STF, tenho que não há divergência a ser superada. Atento a este fato, o Distrito Federal, após instado a se manifestar, concordou que “o processo deve permanecer na Justiça Comum” (ID 67933018). Houve também manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que “não se vislumbra razão para retratação do julgado pelo órgão julgador porquanto o entendimento externado está em plena coerência com o entendimento sufragado pelo STF” (ID 68115223). Sendo estas as considerações no momento, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora